Tribunal: TJMT
Processo: 1029358-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL. ANOTAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DE JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA NÃO PROVIDO. RECURSO DE RITA DE CASSIA FELIX DIAS NÃO CONHECIDO. 1- Sentença na origem (id. 303554485 - reclamação no 1029358-36.2025.8.11.0001- 7o JEC da Capital), que deferiu parcialmente, reconhecendo inexistente o débito, sem condenação em dano moral. 2- Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6o, VIII, do CDC. 2.1) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3- A Empresa prestadora do serviço/fornecedora do bem, quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço/aquisição do bem e consumo, sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3.1) As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023). 3.2) ‘SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”. 3.3) No caso, os documentos apresentados (id’s. 303554472 a 303554476) não se mostram úteis à prova pretendida, pois não constam assinatura ou outro meio para considera-los válidos. 4- O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente RITA DE CASSIA FELIX DIAS. 4.1) Determinada a atualização do instrumento de representação processual, com assinatura presencial e firma reconhecida pelas razões expostas na decisão de id. 324856867, a parte Reclamante/Recorrida (RITA DE CASSIA FELIX DIAS) deixou de juntar nos autos procuração atualizada, assinada fisicamente e com reconhecimento de firma, no prazo de 5 (cinco) dias, indicando a necessária extinção do recurso, sem julgamento de mérito. Precedentes. (STJ – 3a T - AREsp: 2697355 – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – DJe 4/12/2024); (TJPI – 1a CC – RApC no 0801135-50.2022.8.18.0039 – rel. Desembargador Haroldo Oliveira Rehem – j. 1/12/2023); (TJSP – 31a CDPv – RApC no 1013247-07.2023.8 .26.0008 – rel. Desembargador Adilson de Araujo – j. 12/4/2024); (TJRS – 20a CC - RApC/RN no 50263195920228210010 – rel. Desembargador Glênio José Wasserstein Hekman – j. 28/6/2023) e (TJMG – RApC no 10000200578870001 – rela. Desembargadora Jaqueline Calábria Albuquerque – j. 18/8/2020 – DJe 21/8/2020). 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e em razão da improcedência dos recursos: 6.1) condeno as partes Recorrentes, ao pagamento, cada uma, em 50% (ciquenta por cento) das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes também para cada parte, que arbitro: 6.2) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029358-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA FELIX DIAS - CPF: 264.310.095-68 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMANTE E CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025